Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO DA RÉ. DESERÇÃO. NUMERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. NÃO CONHECIMENTO. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. VENDA DE VEÍCULO USADO. MULTAS E PONTUAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Não se conhece de recurso em que o apelante deixa de proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal, após determinação para tanto, decorrente de constatação de divergência no código de barras entre a guia e o comprovante de pagamento, de modo a caracterizar a deserção do recurso.
2. Comprovado que o autor teve seu nome associado a diversas multas e consequente recebimento de pontos indevidos em sua CNH, em superação ao limite legal, todas em razão de infrações gravíssimas cometidas por terceiro após a venda do veículo para a ré, não tendo a situação sido resolvida mesmo após longo período de tratativas entre as partes, revela-se qualificado o dano moral indenizável, ante a angústia e constrangimentos que fogem à razoabilidade e extrapolam os meros dissabores do cotidiano.
3. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.